Tribunal: TJSP
Processo: 1007175-55.2015.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
REANÁLISE – Recurso especial em apelação cível – Tema 940 do STF – Inaplicabilidade - Orientação posterior à propositura da ação – Ilegitimidade, aliás, sequer alegada em contestação ou nas razões do recurso – Pretensão que, consideradas as peculiaridades do caso, constituiria redução da proteção à vítima – Acórdão mantido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000895810
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007175-55.2015.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante/apelada
CARLOS HENRIQUE DE BARROS MOREIRA LEMOS, são apelados/apelantes
ADILSON ROBERTO CARDOSO e UNICAMP - UNIVERSIDADE ESTADUAL
DE CAMPINAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do artigo 942 do CPC, mantiveram o acórdão.
Vencido o terceiro Juiz., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente), MARREY UINT, CAMARGO PEREIRA E KLEBER
LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 4 de novembro de 2021.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007175-55.2015.8.26.0114 -Voto no 47842
2
Apelação Cível no 1007175-55.2015.8.26.0114
Apelante/Apelado: Carlos Henrique de Barros Moreira Lemos
Apelado/Apelante: Universidade Estadual de Campinas e Outro
Comarca: Campinas
Voto no 47842
REANÁLISE Recurso especial em apelação cível Tema
940 do STF
Inaplicabilidade - Orientação posterior à
propositura da ação Ilegitimidade, aliás, sequer alegada
em contestação ou nas razões do recurso Pretensão que,
consideradas as peculiaridades do caso, constituiria redução
da proteção à vítima Acórdão mantido

Tratava-se de recurso de apelação interposto contra sentença
que julgou procedente o pedido inicial (fls. 1142/1146), para condenar o requerido e
a autarquia, solidariamente, a pagar ao autor indenização por danos morais,
arbitrados em R$ 9.370,00, monetariamente atualizado desde a data desta sentença
(Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça) e acrescido de juros moratórios nos
termos da Lei 12.703/2012 desde a citação.
O recurso foi improvido (fls. 1245/1248), mantendo a sentença
que havia atestado a ocorrência do assédio moral narrado na inicial, pois há nos autos
comprovação de que a quase totalidade dos alunos do setor dos residentes subscreveu
reclamação contra o requerido por assédio moral, bem como os demais indícios
trazidos aos autos demonstram a forma pela qual o réu Adilson se comportava na
função de professor, de maneira ofensiva aos seus alunos residentes, condutas que
tipificam o assédio moral, observando, porém, que a responsabilidade da UNICAMP
decorre da lei e é subsidiária, respondendo ela de forma objetiva pela sua situação de
empregadora.
Foram, então, interpostos embargos de declaração (fls.
1264/1267), rejeitados (fls. 1311/1315), e recurso extraordinário (fls. 1318/1329).
Em razão do julgamento do mérito do RE no 1.027.633/SP,
Tema no 940, STF, DJe 06.12.2019, foi determinada a devolução do recurso a esta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007175-55.2015.8.26.0114 -Voto no 47842
3
Turma Julgadora, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, para eventual adequação da
fundamentação ou manutenção da decisão (fl. 1334).
É o relatório.
O julgado não comporta reforma.
Conforme decidiu o c. Supremo Tribunal Federal, apreciando
o tema 940 da repercussão geral:
“A teor do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a
ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada
contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado
prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação
o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o
responsável nos casos de dolo ou culpa”.
In casu, porém, tal entendimento não se mostra aplicável, pois
não se alegou a referida ilegitimidade de parte no polo passivo na contestação ou
mesmo nas razões de recurso, não podendo tal matéria ter sido objeto do Acórdão.
Além disso, a referida orientação é posterior à propositura da
ação, pelo que não se poderia afastar do autor seu direito de ação contra quem o
ofendeu em momento em que uma orientação jurisprudencial não existia.
Tal questão já havia, inclusive, sido decidida por esta Câmara,
quando do julgamento dos embargos de declaração opostos pelo requerido (fls.
1311/1315).
Assim, a aplicação de tal entendimento ao presente caso,
consideradas suas peculiaridades, constituiria redução da proteção à vítima, o que a
Constituição Federal de 1988 não busca proteger. Ao contrário, o instituto da
responsabilidade civil como forma de assegurar direitos é referido diversas vezes
pela Constituição Federal, o que demonstra a preocupação do legislador com a
satisfação dos direitos.
Ademais, conforme constou do Acórdão, “a responsabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007175-55.2015.8.26.0114 -Voto no 47842
4
da UNICAMP decorre da lei (artigo 43 e 932 III, ambos do Código Civil) e aqui a
responsabilidade é subsidiária. Não fosse assim não poderia, no eventual pagamento
da pessoa jurídica, obter ela a totalidade do que pagou do seu agente. E não fosse
assim a pessoa jurídica não teria como ser responsabilizada, pois não se provou sua
culpa. Responde, portanto, de forma objetiva pela sua situação de empregadora
(caso de correalidade)”.
Portanto, analisando o presente caso especificamente, a
inclusão das pessoas jurídicas de direito público como responsáveis não pode afastar
o devedor em ação direta a ele direcionada, pois é o primeiro obrigado em relação ao
dano causado.
Dessarte, mantém-se o Acórdão tal como proferido.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica